Tribunal: TJMT
Processo: 1000047-77.2023.8.11.0095
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-31
Data de publicação: 2023-05-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000047-77.2023.8.11.0095
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[RAI JUNIOR PEREIRA - CPF: 126.380.666-05 (APELANTE), LUIS FERNANDO DOS SANTOS - CPF: 049.721.186-60 (ADVOGADO), ANA CARLA CRISTINA AMARAL - CPF: 108.369.206-27 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – REINTEGRAÇÃO DE POSSE – BEM MÓVEL PASSÍVEL DE PARTILHA – QUESTÃO A SER DECIDIDA EM DEMANDA AJUIZADA ANTERIORMENTE – FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL EVIDENCIADA –

RECURSO NÃO PROVIDO
.

Se a tutela jurisdicional buscada pelo autor integra o conjunto de questões a serem decididas em outra demanda já em curso, é notória a falta de interesse processual na tramitação do feito ajuizado posteriormente
.

R E L A T Ó R I O

Apelação Cível em Ação de Reintegração de Posse extinta sem resolução de mérito, com amparo nos arts. 330, III, e 485, VI, do CPC, com a condenação do autor ao pagamento das custas e despesas processuais.

O apelante alega que até maio de 2022 exercia a posse da caminhonete S10, ano 1997, placa AJP0G03, quando terminou o relacionamento de 11 meses com a apelada e regressou para sua cidade de origem, Jacuí-MG.

Aduz que seria inviável a viagem de mais de 2.200 quilômetros com o veículo e somente por essa razão o deixou aos cuidados dela.

Ressalta que ganhou o automóvel de sua mãe quando ele e a ré ainda eram apenas namorados.

Discorre sobre seu interesse processual em reavê-lo visto que lhe pertence.

Pugna pela reforma da sentença.

Embora intimada, a apelada não apresentou contrarrazões (ID. 166385709).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Por interesse de agir entende-se a necessidade e a utilidade da intervenção dos órgãos estatais para evitar prejuízo que a parte sofreria caso não ajuizasse a demanda.

O exercício da posse e sua perda em decorrência do esbulho são requisitos essenciais à reintegração. Ocorre que no caso concreto os fatos narrados pelo próprio autor contradizem a arguição de posse exclusiva, já que ao menos o uso do veículo era revertido em benefício do casal enquanto moraram juntos em Paranaíta-MT.

A Ação de Reconhecimento e Dissolução de União Estável n. 10003818-2023.8.11.0095 foi ajuizada pela apelada só dois dias antes desta Possessória.

O convívio entre as partes não é questão controvertida; resta apenas delimitar o período e definir se a caminhonete integra o conjunto dos bens exclusivos ou se constitui ativo passível de partilha.

Não ficou evidenciada de plano a posse exclusiva do autor, mesmo porque ele admite que deixou o automóvel aos cuidados da apelada quando retornou para sua cidade de origem.

Se de fato o recebeu em doação de ascendente durante o relacionamento amoroso com a ré, tem de ser aplicado o art. 1.659 do Código Civil e reconhecida a ausência de direito da apelada sobre o bem em discussão. Contudo, essa questão exige dilação probatória na via adequada, ou seja, em Ação Declaratória.

Qualquer prejuízo proveniente da privação indevida do uso e gozo pode ser reclamado pelo autor em tempo e modo oportunos.

Porém, até que se esclareça a respeito dos direitos da apelada, neste momento não se pode considerar como ato ilícito a sua recusa em entregar a caminhonete.

Para ilustrar:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL (...)
AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL – INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – SENTENÇA QUE EXTINGUIU O FEITO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO – DECISÃO ESCORREITA
– SENTENÇA MANTIDA Recurso conhecido e desprovido. (1) –
A falta de interesse de agir consiste exatamente na desnecessidade de atuação do Poder Judiciário, seja em razão da ausência de controvérsia ou de inadequação do pedido do autor
.
Se o objeto da lide, empréstimo de um veículo, existindo ausência de devolução, caracterizado, em tese, está o esbulho possessório e, neste contexto, a ação correta a ser proposta é a de reintegração de posse e, dependendo das circunstâncias, o deferimento de liminar
. (2) –
Neste viés, correta está a sentença quando o magistrado de piso, fazendo suas razões de decidir, extingue o processo, sem julgamento do seu mérito quando a questão tratada está juridicamente equivocada em face de ajuizamento de uma ação
cautelar de cunho satisfativo.
(N.U 0014005-53.2002.8.11.0041, Des. Sebastião de Moraes Filho, Segunda Câmara de Direito Privado, julgamento em 11/8/2021, DJE de 18/8/2021, sem destaques no original).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DIVÓRCIO LITIGIOSO. TUTELA DE URGÊNCIA. REGIME DE COMUNHÃO PARCIAL DE BENS. DESOCUPAÇÃO DE IMÓVEL ADQUIRIDO NA CONSTÂNCIA DO CASAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. ARBITRAMENTO ALUGUEL PELO USO EXCLUSIVO DO IMÓVEL. POSSIBILIDADE.
REINTEGRAÇÃO NA POSSE DE VEÍCULO ADQUIRIDO NA CONSTÂNCIA DO CASAMENTO. SEM PROVA DE DILAPIDAÇÃO PATRIMÔNIO OU USO INDEVIDO. NÃO CABIMENTO
. SEPARAÇÃO DE CORPOS. CASAL SEPARADO DE FATO HÁ MAIS DE UM ANO. FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL. DAR PARCIAL PROVIMENTO (...). - É cabível a fixação de aluguel em favor de um dos cônjuges quando o imóvel do casal é utilizado exclusivamente por um dos cônjuges, que não arca com o pagamento das prestações do contrato de financiamento.
-
Não comprovada a integral aquisição do veículo pelo agravante antes do casamento, não há falar em propriedade exclusiva do bem. Sem prova de eventual irregularidade no uso do veículo e sendo legítima a posse da agravada sobre o bem, deve ser mantida a decisão que indeferiu o pedido de reintegração de posse
. - Estando o casal separado de fato há mais de um ano, carece de interesse de agir em relação ao pedido de declaração da separação de corpos. - Recurso parcialmente provido.
(TJMG, Agravo de Instrumento n. 1.0000.22.260720-2/001, relator Des. Paulo Rogério de Souza Abrantes (JD convocado), julgamento em 12/5/2023, publicação da Súmula em 15/5/2023, sem destaques no original).

Pelo exposto,
nego provimento
ao Recurso
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/05/2023